Tribunal: STF
Processo: ARE 1485934
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/1990. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO DE BENS. DECRETO-LEI Nº 3.240/1941. REQUISITOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, as controvérsias relativas à individualização da pena e ao sequestro de bens regulamentado pelo Decreto-Lei nº 3.240/1941 não alcançam estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.